Tribunal: TJMT
Processo: 0039925-43.2013.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039925-43.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ROSEMAR MONTEIRO - CPF: 206.005.341-20 (APELANTE), FERNANDA CARVALHO BAUNGART - CPF: 002.870.561-04 (ADVOGADO), DULCIMARY LAURA DE OLIVEIRA - CPF: 873.552.641-68 (ADVOGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), FATIMA REGINA MONTEIRO - CPF: 660.910.808-06 (APELANTE), RAPHAEL MONTEIRO DO PRADO - CPF: 027.956.231-45 (ADVOGADO), IVANOWA RAPOSO QUINTELA - CPF: 814.528.886-04 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSISTENCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA registrado(a) civilmente como CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO), CAIXA DE ASSIST DOS ADVOGADOS DO EST DE MT - CNPJ: 15.084.791/0001-52 (APELADO), LIGIMARI GUELSI VILALBA - CPF: 695.287.801-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO PARCIALMEMTE. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO
REVISIONAL DE JUROS E OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PLANO DE SAÚDE -
REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA
-
POSSIBILIDADE
-
AUMENTO DA MENSALIDADE QUE NÃO ATENDE OS REQUISITOS ESTABELECIDOS - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -
SENTENÇA
REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de seguros de saúde, desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
.

II.
Para os contratos
de plano de saúde
celebrados partir de 1o/1/2004, foi decidido que “
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
” (REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016).

III.
A
purado o pagamento a maior, faz jus a parte autora à restituição na forma simples

do percentual pago a maior
,

porquanto não comprovada a má-fé
.

IV
.

A
constatação de cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura situação geradora de danos morais, máxime
se não comprovada a efetiva
violação à sua imagem, intimidade ou honra.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de

Recurso

de Apelação Cível interposto por

FÁTIMA REGINA MONTEIRO
e
ROSEMAR MONTEIRO
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos
da
Ação
Revisional de
Juros e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, que movem em desfavor de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
e
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, j
ulgou
im
procedentes os pedidos iniciais
e condenou os autores ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 15% sobre o valor da causa.

Informam q
ue
ajuizaram a presente ação porque
quando completaram 59 anos sofreram reajustes de 108,38% na mensalidade do plano de saúde, que foi de R$ 375,71 para R$ 845,02 e de R$ 462,52 para R$ 1.132,86.

Sustenta
m que houve a incorreta aplicação do Tema 952/STJ, por ausência de observância à Resolução Normativa ANS 63/2003
, porque apesar de o aumento estar previsto no contrato, a resolução determina que o valor da última faixa etária não seja superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária
e que a
variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não
seja
superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

Afirmam que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas é de 143,53% e a acumulada entre a primeira e a sétima faixas é de 95,46%.

Alegam que o E
statuto do Idoso (Lei no 1.0741/2003)
no
art
.
15, § 3o veda a discriminação do idoso nos planos de saúde pela majoração da mensalidade em razão de sua faixa etária
.

Entende
m
que é caso de desconsiderar o laudo pericial, por se tratar de prova imprestável para demonstrar a abusividade, já que a confirmação é feita por meio de
cálculo aritmético.

Defende
m
que é caso de condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, porque houve prática de ato ilícito pelas requeridas ao
fixarem reajuste não condizente com a legislação de regência. Dizem que o apelante
Rosemar Monteiro pagou indevidamente o reajuste
entre
setembro/2011
e
setembro/2013 e a
a
pelante Fátima Regina Monteiro de
fevereiro
/2013 até setembro/2013.

Pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
pelo desprovimento do recurso (Id.
215608399
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se
, na origem, de
Ação Revisional de Juros e Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais
movida por
FÁTIMA REGINA MONTEIRO e ROSEMAR MONTEIRO

em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO e UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, fundada em alegação de reajuste abusivo na mensalidade do plano de saúde.

A r. sentença
julgou improcedentes os pedidos iniciais
, porque considerou que os reajustes não foram abusivos.

O cerne do recurso está em saber se é caso de
reformar a sentença para alterar o reajuste realizado na mensalidade
do plano de saúde, bem assim condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais aos autores.

Do exame do conjunto probatório, extrai-se que
as partes mantêm contrato de prestação de serviços de saúde, do tipo coletivo por adesão, intermediado pela
Caixa de Assistência aos Advogados do Estado de Mato Grosso
, de que havia previsão expressa de reajuste de
108,38% para a faixa etária de 59 anos ou mais

(Id. 215608342 - Pág. 25 e seguintes)
.

Nota-se que
houve reajustes das mensalidades dos autores em setembro/2011 e abril/2013, em razão da mudança para a última faixa etária
(Id.
215608342 - Pág. 52
e Id.
215608342 - Pág. 70
).

No âmbito do julgamento do Recurso
Especial de no 1
.
568
.
244/RJ
(Tema 957)
de relatoria do ilustre Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, pelo
rito do
s recursos repetitivos
(art
.
1.036 do C
PC),
Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento sobre
o reajuste dos planos de saúde com base na mudança de faixa etária
:

“
O reajuste de mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (
ii
) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (
iii
) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso
” (STJ,
REsp 1568244/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)
.

Colaciona-se fragmento do voto proferido neste repetitivo:

“
a) No tocante aos contratos antigos e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada em vigor da Lei no 9.656/1998, deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS.

b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância:

(i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos;

(
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e

(
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

Ademais, o posterior julgamento do Tema Repetitivo 1.016/STJ
estendeu a aplicação deste entendimento aos planos de saúde coletivos, como se verifica:

“
(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação
do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias
” (STJ, REsp
1
.
716
.
113/DF
,
Relator Min
.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 23/03/2022, SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
08/04/2022)
.

Assim, é de se perceber que
assiste razão
aos autores/
apelante
s
,
porque
c
onsegui
ram
demonstrar a
abusividade
no aumento das mensalidades.

Isso porque, ainda que no contrato juntado
aos
haja expressa previsão para o reajuste em razão da faixa etária,
incumbia à ré
comprovar que o índice de reajuste aplicado (
108.38%
aplicado à última faixa etária, qual seja, a partir de 59 anos) não teria sido adotado aleatoriamente, em observância ao item
“
iii
”
dos requisitos estabelecidos
pelo
STJ,
porquanto deveria
ter produzido provas que justificassem o percentual aplicado.

Em outras palavras, cabia à ré, ora apela
da
demonstrar que nos últimos anos, em razão da utilização excessiva dos serviços pelas pessoas com mais de 59 anos de idade, houve comprometimento da estabilidade econômico-financeiro do contrato, ocasionando uma variação de custo do plano, a justificar o índice de reajuste estabelecido no anexo I do contrato, o que, na hipótese, não se desincumbiu.

A propósito, a tabela do anexo I do contrato:

Além disso
,
c
om relação aos contratos celebrados a partir de 01
.
01
.
2004, como no caso dos autos (
01.09.2005
–
Id.
215608342 - Pág. 3
), o julgado esclareceu que “
incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas
”.

E, para que dúvidas não remanesçam, vejamos o resultado da somatória dos índices das referidas faixas.

Variação acumulada entre os índices da sétima e
décima faixas
: índice de
23,08
% (para 44 a
48
anos) + índice de
1,84
% (para 49 a 53 anos) + índice de
10,23
% (para 54 a 58 anos) + índice de
108,38
% (59 anos ou mais) = perfazendo o índice de
143,53
%
.

Já a variação acumulada entre os índices da primeira e sétima faixas, temos: índice de
2,45
% (para 19 a 23 anos) + índice de
10,30
% (para 24 a 28 anos) + índice de
10,81
% (para 29 a 33 anos) + índice de
10,64
% (para 34 a 38 anos) + índice de
38,18
% (para 39 a 43 anos) + índice de
23,08%
(para 44 a
48
anos) = perfazendo o índice de
95,46
%.

Nesse passo, como se vê, a variação acumulada entre a sétima e decima faixas (índice de
143,53%
) supera em
48,07
%
a variação cumulada entre a primeira e sétima faixas (índice de
95,46
%).

Ademais,
veja-se que também não foram cumpridos os termos da Resolução no. 63/2003 da ANS,

porquanto observa-se que o reajuste aplicado à última faixa etária (59 anos
e mais
) supera, em mais de seis vezes, àquele aplicado na
primeira faixa etária (19 a 23 anos), de
2,45
%, conforme
demonstra anexo i, do contrato
(
Id
.
215608342 - Pág. 43
).

Vale ressaltar, nesse contexto, que o reajuste aplicado pela requerida aos requerentes (
108,38%
) girou em aproximadamente
44 (quarenta e quatro)
vezes o percentual aplicado aqueles de faixa etária entre 19
a
23 anos de idade
.

Dessa forma, ausente a d
emonstra
ção de
desequilíbrio contratual
capaz de
justificar a aplicação do citado percentual, o aumento da mensalidade da autora constituiu ato ilícito.

Não bastasse, a abusividade do índice de
108,38
% aplicado na última faixa etária (59 anos ou mais) fica evidente no caso quando comparado com o índice de
10,23
% aplicado à penúltima faixa etária (54 a 58 anos)
.

Portanto, ao revés do que tenta fazer crer a
parte
ré, não há falar
-se

em
legalidade do aumento da mensalidade d
os
autor
es.

Há que se ressaltar que foi produzido laudo pericial em juízo (Id.
215608348 - Pág. 8
)
, que concluiu apenas que os reajustes questionados na presente ação estão de acordo com os termos contratados,
contudo
não tratou das questões acerca de eventual desequilíbrio
contratual.

A fim de
garantir o equilíbrio contratual
, é caso de determinar
que o percentual de reajuste de mensalidade a ser aplicado
seja de
14,7%, que corresponde a seis vezes o percentual da faixa etária de
19 a 23 anos
, que é
2,45
%
.

Por consequência, apurado o
pagamento a maior, faz jus
a parte autora à restituição n
a forma simples
, porquanto não comprovada a má-fé
, do percentual pago a maior (93,68%).

Desse modo, é
caso de reformar a sentença, para julgar procedente a ação, reconhecer a abusividade do reajuste da mensalidade do plano de saúde em 108,38% para a faixa etária dos autores e, por consequência, determinar que o percentual a ser aplicado
seja de
14,7%, que corresponde a seis vezes o percentual da faixa etária de 19 a 23 anos, que é 2,45%
(2,45 x 6), determino também a restituição simples do percentual pago a
maior
(93,68%).

Por outro lado,
não prospera o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto compreende-se que a constatação de
cobrança de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura situação geradora de danos morais, máxime porque os autores não comprovaram a
violação à sua imagem, intimidade ou honra
.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Corte:

“APELAÇÕES
CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES NA MODALIDADE COLETIVA - REAJUSTE DO VALOR DA MENSALIDADE DE ACORDO COM A FAIXA ETÁRIA POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL – NÃO VERIFICADA – TEMA 952 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – REAJUSTE ANUAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - NÃO SE SUBMETE AOS PERCENTUAIS DA ANS - SENTENÇA REFORMADA – APELO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se considera abusiva a cláusula contratual que dispõe acerca do reajuste por faixa etária nos contratos de plano de saúde,
desde que haja previsão contratual, que sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e que não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios
.

(...)

As quantias cobradas indevidamente são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Nos planos de saúde coletivos, os índices de reajustes anuais são definidos entre a operadora e a empresa contratante e embora se submeta a demonstração dos cálculos atuariais realizados para fixação do índice aplicado, não se submete aos valores definidos pela ANS” (TJMT, 0029651-15.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 09/05/2024) (
g.n
.).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – AUTOGESTÃO - REAJUSTE DE MENSALIDADE EM RAZÃO DA MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA – TEMAS 1016 E 952 STJ – PERCENTUAL APLICADO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INDEVIDO – EXCLUSÃO – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aplicação do Tema 1.016, do STJ, que fixou a seguinte tese:

(a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.

É valido o reajuste da mensalidade de plano de saúde individual/familiar ou coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, observados os parâmetros delineados no REsp 1568244/RJ, representativo de controvérsia. Tema 952/STJ
. No entanto, devem ser considerados os seguintes parâmetros: a expressa previsão contratual do reajuste;
não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso
, e serem respeitadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais.

In
casu
, havendo cobrança abusiva de valores pela operadora de plano de saúde, necessária a restituição do valor pago indevidamente, de forma simples.

A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais, impondo-se a exclusão da condenação.

Nos moldes do artigo 85, § 2o, do CPC, existente condenação, não obstante ilíquida a sentença, devem os honorários advocatícios ser fixados sobre o valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJMT, 0036876-57.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 16/03/2024) (
g.n
.).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS DE IDADE. ABUSIVIDADE COMPROVADA. TEMAS 1.016 E 952 STJ. NÃO OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO INCISO II DO ART. 3o DA RN 63/2003 DA ANS. DANO MORAL. INEXISTENCIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quanto à matéria relativa ao reajuste de faixa etária em plano de saúde coletivo, no julgamento dos recursos especiais no 1.716.113/DF, no 1.721.776/SP, no 1.723.727/SP, no 1.728.839/SP, no 1.726.285/SP e no 1.715.798/RS, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
(Tema 1016/STJ) determinou a aplicação das teses fixadas no Tema 952/STJ.

2. No Tema 952/STJ restou fixado que “c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos; (
ii
) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis)
vezes o previsto para a primeira; e (
iii
) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas.”

3. No caso concreto foi provado que a variação acumulada entre a sétima e a décima faixa (296%) é superior a variação acumulada entra a primeira e a sétima faixa (199,74%), afrontando assim a regra aplicável a espécie (art. 3o, II, RN 63/20003)

4. A simples constatação de encargos abusivos e a consequente revisão contratual não ensejam danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido” (TJMT, 0001339-29.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 01/09/2023) (
g.n
.).

Ainda, assim também é a jurisprudência dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Pretensão de afastamento de reajuste da mensalidade de plano de saúde e seguro de vida - Sentença de parcial procedência – Inconformismo das partes: da ré alegando a legalidade do reajuste por mudança de faixa etária; do autor sustentando que a sentença não observou o objeto do pedido, pugna pela condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, com a ratificação da multa imposta anteriormente – Descabimento - Sentença adstrita ao pedido - Reajuste por faixa etária aplicado ao contrato "sub judice" que revela notória discriminação ao idoso, pois aplicado aleatoriamente e sem qualquer justificativa atuarial – Dano moral não caracterizado - Recursos desprovidos” (TJ-SP - Apelação Cível: 10061900820238260405 Osasco, Relator: José Aparício Coelho Prado Neto, Data de Julgamento: 01/07/2024, 10a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2024).

“RECURSO DE APELAÇÃO. GEAP. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA MENSALIDADE. VALOR ABUSIVO. RECURSOS DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. A ausência de indicação de critérios para o aumento do valor da mensalidade em patamar excessivo que inviabiliza a continuidade do contrato, rompe com o equilíbrio contratual onerando em demasia a parte autora. Em se tratando de contrato de prestações sucessivas a parte contratante deve ter ciência da amplitude do aumento dos preços que deve ser realizado de forma equitativa. Os danos morais passíveis de serem indenizados são aqueles que ultrapassam a fronteira dos meros aborrecimentos quoti
dianos, não sendo indenizáveis o simples aborrecimento
sofrido com cobrança abusiva de prestação de plano de saúde que inviabiliza o tratamento médico e a sobrevivência da autora” (TJ-MG - Apelação Cível: 50204482420208130145 1.0000.20.578425-9/006, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 21/06/2024, 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/06/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a ação, para reconhecer a abusividade do reajuste de mensalidade do plano de sa
úde contratado entre as partes
para a faixa etária de 59 anos e mais
(
108,38%
)
e determinar que o percentual aplicado seja o de
14,7%
, conforme fundament
ado neste
voto, com a determinação de restituição simples do
que foi pago a maior (
93,68%
)
.

Por fim, em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus de sucumbência, para determinar que sejam arcados pela ré, bem assim para fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024